Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716400-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOICE CRISTINA HASSELMANN, PAULO GHIRALDELLI JUNIOR APELADO: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR, JOICE CRISTINA HASSELMANN DESPACHO Apenas com o fito de evitar nulidade, vistas à autora/apelante para que se manifeste acerca da documentação retro, juntada pelo réu (ID Num. 35789858). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para imediata apreciação do mérito recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2023 18:38:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora